Tribunal: TJES
Processo: 5001250-20.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-20.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: ROBSON SPINASSE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ADIAMENTO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO MÉDICO. PACIENTE EM JEJUM. SOLIDARIEDADE DA OPERADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
.
PROCESSO Nº 5001250-20.2025.8.08.0030
RECORRENTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.
RECORRIDO:
ROBSON SPINASSE
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ADIAMENTO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO MÉDICO. PACIENTE EM JEJUM. SOLIDARIEDADE DA OPERADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
em face de
ROBSON SPINASSÉ
.

2.
Em petição inicial, o Autor sustenta falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento de cirurgia de vasectomia, previamente autorizada e agendada para 27/01/2025, em razão da ausência injustificada do médico. Relata que o episódio causou jejum inútil e prejuízos à sua agenda profissional como cirurgião-dentista, pleiteando indenização por danos morais.

3.
Contestação acompanhada de proposta de adesão e guias de autorização; arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou autonomia da unidade hospitalar e do médico, inexistência de falha da operadora (que autorizou o ato), inexistência de danos morais por se tratar de procedimento eletivo reagendado em prazo razoável (7 dias) e mero aborrecimento.

4.
Sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva fundamentada na responsabilidade objetiva da operadora pela rede credenciada.

5.
A Requerida interpôs recurso inominado, reiterando a ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de nexo causal e de ato ilícito, afirmando que não possui ingerência sobre a agenda dos profissionais e que o atendimento foi prestado sem agravo à saúde, pleiteando a reforma integral ou a minoração do valor fixado.

6.
Em contrarrazões o Recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, destacando a responsabilidade solidária da operadora e a frustração da expectativa do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
Definir se: (i) a operadora de plano de saúde possui responsabilidade solidária pela ausência de médico em procedimento cirúrgico previamente autorizado em hospital credenciado; (ii) a falha no atendimento, que resultou em jejum frustrado e prejuízos à agenda profissional do segurado, configura dano moral indenizável; e (iii) o quantum arbitrado em sentença observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
Inicialmente, no que tange à
preliminar de ilegitimidade passiva
é importante consignar que a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Com fulcro na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

9.
Tem-se que a relação jurídica estabelecida é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, de modo que se aplica à espécie o disposto no artigo 7º, parágrafo único, e
25, § 1º,
do CDC, que prevê a solidariedade entre todos os participantes da cadeia de fornecimento, permitindo ao consumidor demandar qualquer dos responsáveis pela prática danosa. Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

10.
No mérito, adianto ser o caso de manutenção integral da r. sentença, explico.

11.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas do CDC (arts. 2º e 3º, CDC), pacificada na Súmula 608 do STJ. A responsabilidade da operadora de saúde é objetiva, pautada no dever de segurança e na preservação da saúde e dignidade do beneficiário (art. 14, CDC).

12.
A jurisprudência, especialmente do STJ, é pacífica ao afirmar que a operadora de plano de saúde tem responsabilidade solidária por falhas na prestação de serviços de sua rede credenciada. Isso ocorre porque, ao escolher os profissionais e hospitais que irão compor sua rede, a operadora assume um risco.

13.
O acervo fático-probatório demonstra que o autor, após obter a autorização prévia da operadora, agendou cirurgia de vasectomia para o dia 27/01/2025. Restou incontroverso que o beneficiário compareceu à unidade hospitalar no horário aprazado e em jejum clínico, sendo surpreendido pela ausência do médico responsável, sem qualquer aviso prévio ou justificativa oportuna pela rede credenciada. A própria requerida afirma se tratar de
"prestador
credenciado
São Bernardo Apart Hospital, integrante da rede vinculada à operadora, mas dotado de autonomia em sua administração, organização de plantões e gestão médica"
. (ID 76648434 - Pág. 3)

14.
O STJ afirma que se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE PERTENCENTES À MESMA REDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E RESULTADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. 2. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002.
Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. ( REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012). 3. Hipótese em que a paciente, tendo sofrido uma queda em 20/05/2013, foi diagnosticada com trauma grave na coluna cervical, com indicação de cirurgia de urgência, e somente foi operada em 12/06/2013, vindo a óbito no dia seguinte, em virtude de tromboembolia pulmonar. Nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, o estado de saúde da paciente, idosa e portadora de patologias de alto risco, agravou-se em decorrência da demora injustificada - 22 (vinte e dois) dias - para a autorização da cirurgia, resultando na evolução para o quadro de choque fatal. 4. A demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
- AgInt no AREsp: 1414776 SP 2018/0329235-7, 04/03/2020)

15.
Ademais, STJ reforça que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSOS ESPECIAIS. IRRESIGNAÇÕES MANEJADAS SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS DA OPERADORA E DO HOSPITAL E OUTRO. NOSOCÔMIO E MÉDICO CREDENCIADOS AO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a operadora de
plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados
. 3. Este Sodalício Superior apenas pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, como verificado na hipótese. 4. Recursos especiais parcialmente providos. (
STJ
- REsp: 1901545 SP 2020/0172583-6, DJe 11/06/2021)

16.
A intercorrência não pode ser classificada como fato exclusivo de terceiro ou fortuito externo. Logo, a falha na prestação do serviço é evidente, caracterizada pela violação aos deveres de informação, organização e boa-fé objetiva, nos termos do art. 6º do CDC c/c art. 421 do Código Civil.

17.
No que tange ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pelo autor extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano (
art. 5º, V e X)
. A frustração de um procedimento cirúrgico, somada ao sacrifício físico do jejum infrutífero e aos transtornos profissionais concretos — uma vez que o autor, sendo cirurgião-dentista, comprovou a necessidade de desmarcar pacientes e reorganizar sua agenda de trabalho (ID 62469156) —, atenta contra a dignidade e o bem-estar psíquico do consumidor, configurando abalo extrapatrimonial indenizável. (arts. 186 e 927 do CC)

18
Quanto ao montante indenizatório, entendo que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se justo, suficiente e condizente com a gravidade da falha e a extensão dos danos experimentados, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O
quantum
está em harmonia com os parâmetros adotados por este Colegiado para casos análogos, cumprindo o caráter pedagógico da condenação sem ensejar enriquecimento indevido.

19.
Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto"

20.
Dessarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

III DISPOSITIVO E TESE

21.
Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

22.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação."

Tese de julgamento:
“A operadora de plano de saúde responde solidariamente por falhas no atendimento em sua rede credenciada, sendo que o cancelamento de cirurgia agendada por ausência injustificada do médico, sem aviso prévio ao consumidor em preparo cirúrgico, configura dano moral indenizável.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, V e X, da CF/88; Arts. 2º, 3º, 6º, III e VI, 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1º, do CDC; Arts. 186, 421 e 927 do CC/02; Arts. 46 e 55 da Lei nº 9.099/95
Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1901545 SP 2020/0172583-6, DJe 11/06/2021; STJ - AgInt no AREsp: 1414776 SP 2018/0329235-7, 04/03/2020

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)